Tribunal: TJDFT
Processo: 0746196-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746196-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILTON TELES DA SILVA AGRAVADO: VALDINEI GONCALVES DA SILVA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. D E C I S Ã O Desistência - Nega Seguimento A desistência produz efeitos jurídico processuais a partir de sua manifestação. Assim, nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator